Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703008-93.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido deduzido na petição de ID no 33148006, referente à concessão de acesso aos votos preliminares proferidos nas 32a e 38a Sessões Ordinárias Virtuais da 4a Turma Cível, eis que, nos termos do art. 128, § 1o, do RITJDFT, é vedada a disponibilização das notas taquigráficas. Ademais, nos termos do art. 12, § 2o, da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, “o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no PJe durante a sessão de julgamento presencial por videoconferência”. Observe a Secretaria que houve pedido de inscrição para sustentação oral (petição de ID no 33021873). Intimem-se. Brasília, DF, em 17 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator